Tribunal: TJPA
Processo: 0038671-13.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038671-13.2014.8.14.0301

APELANTE: NOEMIA SAMPAIO DE BRITO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0038671-13.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: NOEMIA SAMPAIO DE BRITO

ADVOGADO: DENILSON SILVA AMORIM - OAB PA11373-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - OAB RJ15311-A/ MICHELE ANDREA DA ROCHA OLIVEIRA - OAB PA15403-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. EXISTÊNCIA COMPROVADA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. REGULARIDADE DA AVENÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundado na alegação de fraude em contrato de refinanciamento bancário.

A autora sustenta que não reconhece o contrato e que os valores descontados em seu benefício previdenciário seriam indevidos, por não ter celebrado a contratação com o banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou fraude na formalização do contrato de refinanciamento firmado entre a autora e a instituição financeira, e se existe responsabilidade do banco por eventuais danos morais ou materiais decorrentes da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira apresentou contrato assinado pela autora com dados pessoais compatíveis, sem qualquer prova de falsidade documental ou vício de consentimento.

5. A parte autora não trouxe aos autos extratos bancários ou quaisquer documentos que comprovassem ausência de depósito dos valores alegadamente contratados.

6. O ônus da prova quanto à inexistência da contratação e à suposta fraude cabia à parte autora (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

7. A simples negativa de assinatura desacompanhada de prova pericial ou documental mínima é insuficiente para afastar a presunção de validade do contrato apresentado.

8. Decurso de mais de sete anos entre a contratação e a propositura da ação reforça a presunção de legitimidade da relação jurídica firmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado, com dados compatíveis e ausência de indícios de falsificação, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo bancário.

2. A alegação de fraude sem prova mínima da inexistência da contratação ou do não recebimento dos valores contratados não autoriza a declaração de inexistência de débito, tampouco a repetição de indébito ou indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0038671-13.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: NOEMIA SAMPAIO DE BRITO

ADVOGADO: DENILSON SILVA AMORIM - OAB PA11373-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - OAB RJ15311-A/ MICHELE ANDREA DA ROCHA OLIVEIRA - OAB PA15403-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NOEMIA SAMPAIO DE BRITO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7° Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 488913 - Pág. 1), que foi vítima de fraude bancária haja vista que ao recorrer ao banco requerido para a celebração de um empréstimo consignado foi imputada uma dívida em seu nome por ela desconhecida.

Relata que no momento da contratação ao invés de ser celebrado um contrato de empréstimo consignado no valor requerido, foi realizado um refinanciamento, reunindo o débito anterior de R$37.387,62 (trinta e sete mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois) ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que foi depositado em sua conta.

Aponta que desconhece o primeiro contrato e que não recebeu o valor em sua conta. Assim, requereu, pela declaração de inexistência do contrato de refinanciamento por ser manifestadamente fraudulento e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 488918 - Pág. 1), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de um refinanciamento do contrato originalmente contratado, sustenta que o saldo remanescente de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi depositado em conta corrente de titularidade do autor, bem como o valor do contrato original.

Aduziu ainda, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e que a contratação do consignado é plenamente válida.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 488924 - Pág. 1) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, e extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou o autor em custas e honorários, observando a gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (ID n° 488925 - Pág. 1), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma. Alega que o contrato apresentado pelo banco é incapaz de comprovar a legalidade da contratação posto que está desacompanhado do comprovante de transferência dos valores para a conta de titularidade da autora.

A parte apelada não apresentou Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelante, em sua conta bancária, do valor do empréstimo.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

Na exordial, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade do contrato de refinanciamento impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes assinado (ID n° 488918 - Pág. 20, 21, 22 e 23).

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O refinanciamento fora feito regularmente pelo autor da ação.

O contrato apresentado pela Instituição Financeira é perfeitamente válido, uma vez que consta com a assinatura do consumidor que está condizente com a assinatura presente na sua cédula de identidade.

Apesar da parte recorrente impugnar a assinatura do contrato e alegar que nunca contratou o refinanciamento com a instituição financeira, verificou-se que o CPF presente no contrato é da própria parte demandante.

Outrossim, no caso em tela, a perícia para apurar se o apelante assinou ou não, de próprio punho, contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância, pois nos autos há evidências de que ele recebeu o crédito disponibilizado pelo Banco e dele se utilizou.

Lembro que o apelante poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da sua conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. A inversão da prova não dispensa o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus o apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Portanto, neste sentido, não há dúvidas quanto à pactuação do empréstimo, já que não houve qualquer insurgência do autor acerca do montante disponibilizado em seu favor.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Com isso, e não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que sobre ela recaía, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita atribuível ao requerido. Por esta razão, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Além do mais, o consumidor, somente após receber os valores e decorrido mais de sete anos da contratação, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que o autor ajuizou a ação decorrido mais de sete anos do início dos descontos, a última parcela foi cobrada em 05/11/2011 estando o empréstimo, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada, haja vista que tendo pagado 40 parcelas de 48 vem alegar desconhecimento do refinanciamento.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do refinanciamento e recebimento tanto do saldo original, como do saldo remanescente em conta de sua titularidade.

O réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Acrescento que todas as assinaturas são semelhantes, tanto do contrato não reconhecido, quanto da identidade e da procuração.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido. (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025